Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DE QUEIXA CRIME. NÃO CABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurgem-se os querelantes contra a sentença que homologou a transação penal oferecida pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, e aceita pelo querelado. Afirmam que, por se tratar de ação penal privada, o Parquet não poderia ter proposto o referido benefício sem o consentimento dos ora recorrentes, razão pela qual requerem a anulação da sentença que homologou o acordo.
2. Os querelantes não recolheram as custas iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, tampouco pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa-crime.
3. À míngua de previsão expressa na Lei 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal – CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei 9.099/95.
4. Precedentes: Acórdão n. 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012, Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240. Partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros; Acórdão 1176977, 20180710053300APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 577/583. Partes: Wando Lobato Campos versus Jean Michel da Silva Rocha.
5. O recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP), notadamente quando o recolhimento das custas junto ao recurso inominado se deu quando já transcorrida a decadência.
6. Não há que falar em intimação dos querelantes para pagamento das custas iniciais, posto que deveriam eles ser diligentes para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal que exija tal intimação. Por aplicação analógica do CPP, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676. Partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende.
7. Recurso PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício diante da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 395, II, do CPP). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários sucumbenciais por ausentes contrarrazões.